Tribunal: STF
Processo: HC 272544
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.A.T.G. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.195.983/MG (evento 12). 

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 20 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, previstos no art. 121, §2º, IV e VI, e §2º-A, I, e no art. 121, §2º, IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 10).

No presente writ, a defesa pugna pelo afastamento do óbice apontado pela Corte Superior. Sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de Justiça, ao argumento de que a Corte se omitiu quanto à configuração do concurso formal de crimes. Requer a anulação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e, subsidiariamente, a concessão da ordem, de ofício, para afastar o reconhecimento da continuidade delitiva e aplicar a regra do concurso formal próprio.

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 12):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ . 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula 182/STJ , pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.  

Nesse contexto, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o AREsp 3.195.983/MG deixou de impugnar o fundamento da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma da Corte Superior enfatizou que a parte agravante deixou de impugnar o referido óbice, razão pela qual a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos. Asseverou que “a parte agravante trouxe apenas razões genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local ”.

Em acréscimo, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente